Tribunal: TJPA
Processo: 0807661-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807661-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. SUPERAÇÃO DE VÍCIO FORMAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusado dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, visando anulação de atos processuais sob a alegação de ausência de notificação para apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia, em suposta afronta ao rito previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

2. Consta que o juízo de origem ratificou o recebimento da denúncia sem enfrentamento das preliminares, mas posteriormente proferiu nova decisão saneadora, analisando e rejeitando os argumentos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação para apresentação de defesa prévia, nos moldes do procedimento especial da Lei de Drogas, gera nulidade processual, mesmo diante da posterior correção do vício e da ausência de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de defesa prévia no rito especial da Lei nº 11.343/2006 configura nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo.

5. A ratificação do recebimento da denúncia foi posteriormente retificada por decisão fundamentada, que enfrentou e rejeitou as preliminares da defesa, sanando eventual vício formal.

6. A adoção do rito ordinário em razão da conexão com crime de roubo encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo válida a unificação procedimental.

7. Inexistência de flagrante ilegalidade, excesso de prazo ou constrangimento ilegal, considerando que o paciente responde ao processo em liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de notificação para apresentação de defesa prévia no procedimento da Lei nº 11.343/2006 constitui nulidade relativa, não sendo reconhecida se não houver demonstração de prejuízo. 2. A posterior retificação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, com análise das preliminares, sana o vício formal inicialmente verificado. 3. A adoção do rito ordinário em processos com conexão entre crimes comuns e crimes previstos na Lei de Drogas é admissível, quando fundada em critérios de economia e unidade probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 533.358/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.03.2020; STJ, RHC 60.415/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, j. 16.02.2016.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
julgar prejudicada a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dias 10 a 12 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0828877-63.2022.8.14.0006.

Consta a impetração que o paciente fora preso em flagrante delito 31/12/2022, sob acusação da suposta prática dos tipos penais insertos no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, e art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Em Audiência de Custódia datada de 1º de janeiro de 2023, foi concedida ao paciente a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, inciso I e II, do CPPB.

Sustenta que a impetração que a denúncia foi recebida sem prévia notificação para apresentação da defesa prévia, em contrariedade ao rito do art. 55 da Lei n.º 11.343/2006, e que a posterior decisão que confirmou o recebimento da denúncia carece de fundamentação concreta, de vez que não enfrentou os argumentos da resposta à acusação.

Aponta, assim, constrangimento ilegal decorrente da inobservância do contraditório e da ampla defesa, requerendo: (i) a anulação dos atos posteriores ao oferecimento da denúncia para viabilizar a apresentação da defesa prévia; ou, subsidiariamente, (ii) a anulação da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, com suspensão da audiência marcada para 26/05/2025, e prolação de nova decisão fundamentada.

Roga pela concessão da ordem, em caráter liminar e, no mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Em despacho à ID 26364786, reservei-me ao exame da tutela liminar perquirida.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Consoante a ação penal que tramita perante este Juízo nos autos criminais nº 0828877-63.2022.8.14.0006, em que o paciente FELIPE DOS SANTOS ALMEIDA foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, c/c Art. 70 e 71, todos do CPB e Art. 33, Lei 11.343/06, sob a alegação de no no dia 31 de dezembro de 2022, neste Município, o denunciado Felipe dos Santos Almeida, em concurso com outros quatro indivíduos, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, vários pertences das vítimas. Além disso, no mesmo dia acima apontado, em um estabelecimento comercial nesta cidade, o denunciado Felipe dos Santos Almeida, em concurso com os quatro indivíduos subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, vários objetos pertencentes a diferentes vítimas, consumando deste modo vários roubos em concurso formal e continuidade delitiva. Estes, por sua vez, praticados em concurso material com o crime de tráfico de drogas.

Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, este Juízo a recebeu e determinou a citação do paciente (id 136304687).

O paciente foi citado (136328311) e apresentou resposta à acusação (id 137497701).

O recebimento da denúncia foi ratificado, ocasião em que foi designada audiência para o dia 26.05.2025 (id 137804558).

Este Juízo, ao ratificar o recebimento da denúncia, equivocou-se a afirmar que não havia preliminares a decidir. Certo que tal afirmação e consequente omissão poderia ter sido sanada por embargos de declaração, que não foram manejados. Todavia, em razão desse lapso, o processo foi chamado a ordem, ocasião em que foi sanado o equívoco, tendo este Juízo analisado as preliminares arguidas (rejeitando-as), consoante decisão de ID 141995454

- Decisão.

Em 29.04.2025, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para se manifestar acerca do pedido de exclusão de medidas cautelares diversas da prisão requerido pela defesa técnica do paciente.

2. Informações sobre Antecedentes Criminais:

O paciente só responde por este processo criminal.

3. Tempo de Prisão:

O paciente se encontra solto por este processo.

4. Fase em que fase se encontra o processo:

O processo se encontra em instrução, com vista dos autos para o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de exclusão de medidas cautelares diversas da prisão requerido pela defesa técnica do paciente.”

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26523241.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva pronuncia-se pela prejudicialidade do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

A análise acurada das informações prestadas pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA evidencia que a alegada inobservância do rito especial previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/2006 não se sustenta. Conforme consignado pelo magistrado coator, após o oferecimento da denúncia, o paciente foi regularmente citado, e apresentou resposta à acusação, oportunidade em que exerceu, de forma ampla, o contraditório e a defesa técnica.

Noutro giro, a não observância do rito procedimental previsto na Lei de Drogas - ausência de notificação para apresentação de defesa preliminar, antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 - gera nulidade relativa, de maneira que, não demonstrado, com base em elementos concretos, eventuais prejuízos suportados diante da não observância do mencionado rito, não se reconhece a nulidade.

Na hipótese, é certo que o juízo, ao ratificar o recebimento da denúncia, inicialmente afirmou que inexistiam preliminares a apreciar.
No entanto, tal vício formal foi posteriormente sanado mediante decisão específica (ID 141995454), na qual o magistrado enfrentou e rejeitou as preliminares suscitadas pela defesa, corrigindo a omissão anteriormente verificada
, veja-se:

“DECISÃO

1. Retificação do despacho inicial.

Constata-se que, ao ratificar o recebimento da denúncia, este Juízo incorreu em equívoco ao afirmar que
“não há preliminares a decidir”
(despacho nº 137804558). Trata-se de hipótese que autorizaria a oposição de embargos de declaração — o que, entretanto, não foi feito. Assim,
chamo o processo à ordem
para:

tornar sem efeito
o trecho citado; e

proceder, desde logo, ao exame da resposta à acusação.

2. Síntese das matérias suscitadas pela defesa.

Na defesa preliminar apresentada pelo acusado
Felipe dos Santos Almeida
(id 137804558), pleiteia-se:

a)
Não recebimento da denúncia
(art. 55 da Lei 11.343/2006), sob alegação de que não houve notificação para defesa prévia, violando-se o contraditório e a ampla defesa.

b)
Rejeição da denúncia por ausência de justa causa
(art. 395, III, CPP) quanto ao art. 33 da Lei 11.343/2006, por inexistirem indícios mínimos de autoria.

c)
Revogação ou substituição das medidas cautelares
impostas desde 01 jan 2023, por alegada desnecessidade e impacto econômico-familiar.

3. Fundamentos e decisão.

3.1 Preliminar de nulidade por inobservância do rito especial (art. 55 da Lei 11.343/2006)

Rejeito.

O acusado responde simultaneamente por
roubo
(procedimento comum ordinário) e
tráfico de drogas
(procedimento especial). A adoção de rito único — o ordinário — é pacífica na jurisprudência, pois:

evita cisão processual onde há
conexão probatória
;

assegura
maior amplitude de defesa
(interrogatório ao final); e

não foi demonstrado
prejuízo concreto
(art. 563, CPP – pas de nullité sans grief).

STJ, HC 533.358/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03 mar 2020.

STJ, RHC 60.415/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 16 fev 2016.

3.2 Alegada ausência de justa causa

Também rejeito.

A peça acusatória descreve fatos com
suporte probatório mínimo
: apreensão da droga no mesmo local onde se encontravam objetos vinculados aos demais delitos, corroborada por depoimentos policiais. Questões relativas à consistência plena da prova são matéria de
mérito
, a ser examinada na instrução.

3.3 Pedido de revogação ou substituição das cautelares.

Consideradas a gravidade e pluralidade dos crimes imputados, não se verifica, a priori, exorbitância das medidas, a justificar sua alteração ou supressão de plano.

Assim, para adequada formação de convicção sobre tais pedidos,
abra-se vista ao Ministério Público para manifestação
, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Dispositivo.

Torno sem efeito
a expressão ‘não há preliminares a decidir’ constante do despacho de ID nº 137804558.

Rejeito
a preliminar de nulidade do recebimento da denúncia e o pedido de rejeição da denúncia quanto ao crime de tráfico.

Determino
a intimação do Ministério Público para se pronunciar sobre o pedido de revisão das cautelares.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

Local e data conforme assinatura digital.

Carlos Magno Gomes de Oliveira

Juiz da 3ª Vara Criminal de Ananindeua”

A par disso, não se vislumbra, na hipótese vertente, a presença dos requisitos autorizadores à concessão da ação mandamental, notadamente diante da ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia na condução processual.

Há de se ressaltar que o processo tramita regularmente, estando o paciente solto, beneficiado por liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo notícia de qualquer abuso ou excesso de prazo que justifique, no presente momento, a atuação excepcional da via mandamental.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
julgo prejudicado presente
habeas corpus
diante da superação da suposta nulidade apontada,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025